Tribunal: TJDFT
Processo: 0743626-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FREDERICO EMANUEL NUNES DA SILVA contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença manejado em desfavor dos agravados SOLON BARBOSA FARIA e LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA CASTRO, que indeferiu o pedido de constrição de bens que guarnecem a casa do segundo agravado. O agravante sustenta que os objetos que guarnecem a residência não são absolutamente impenhoráveis, podendo tal instituto ser afastado no caso de bens de alto valor. Aduz, assim, ser necessária a realização de diligência pelo oficial de justiça, com o fim de verificar a existência de bens que bastem para satisfazer o crédito executado. Pretende, ademais, a concessão da justiça gratuita. O preparo foi devidamente efetuado, na forma dobrada (IDs 54249324, 54249325 e 54249329). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Pode o relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em part a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I[2], do CPC). Por sua vez o art. 995, parágrafo único, do CPC, estabelece que “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Ao compulsar os autos de referência, verifica-se que o agravante requereu a pesquisa através do sistema BACENJUD, onde foi efetuado o bloqueio parcial dos ativos financeiros do agravado (ID 139036660). Ato contínuo, o agravante pleiteou a realização de pesquisas em outros sistemas informatizados, como CAGED, CCS e CENSEG, o que foi indeferido pelo juízo, nos seguintes termos: “Indefiro a expedição de ofício ao CAGED (ID Num. 153112029), uma vez que a medida requerida é inócua para a satisfação do débito. Ademais, compete à parte exequente diligenciar para localização de bens passíveis de penhora. Indefiro, ainda, o pedido de consulta ao CCS e CENSEG, pois este Juízo não possui acesso aos referidos sistemas. Dessa forma, concedo à parte exequente o prazo de 30 (trinta) dias para indicar novos bens da parte executada passíveis de penhora ou requerer a suspensão do processo na forma do artigo 921, inciso III e § 1o, do CPC, sob pena de extinção. Sem prejuízo, liberem-se os valores penhorados (ID Num. 139036660), na forma solicitada na petição de ID Num. 153112029, nos termos do primeiro parágrafo da decisão de ID Num. 147943748. Intimem-se.” Após, em 12/09/2023, o agravante apresentou novo endereço do segundo agravado e requereu a penhora de tantos bens quanto bastarem para a satisfação do crédito, o que foi indeferido pelo juízo a quo, nos seguintes termos: “Indefiro o requerimento de penhora de bens (ID 171704417), pois, apesar da legalidade da medida, ela se mostra inócua para a satisfação da dívida, porquanto os bens que guarnecem a residência da parte devedora não poderão ser penhorados para pagamento de dívida de qualquer natureza, salvo as exceções legais, conforme art. 833, II e V, do CPC. Desta forma, caberia à parte exequente indicar bens de grande valor ou duplicados, que não estão protegidos por tal garantia, e, portanto, sobre os quais a penhora poderia recair, o que não ocorreu nos autos. Assim, promova, o exequente, o andamento do feito no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção.” É cediço que a execução é realizada no interesse do credor, que tem direito subjetivo ao cumprimento de mandado via oficial de justiça no endereço do devedor na busca de bens penhoráveis, não cabendo presunção de ineficácia da diligência. Caso não sejam localizados bens passíveis de constrição no endereço diligenciado, deve o oficial de justiça elaborar descrição do local diligenciado e objetos, porventura, encontrados. Acerca da penhora de bens, o Código de Processo Civil estabelece o seguinte: “Art. 831. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. Art. 832. Não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis. Art. 833. São impenhoráveis: (...) V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) VI - bens móveis em geral; (...)” Constata-se que foram empreendidas diversas pesquisas nos sistemas disponíveis ao Juízo, e, conquanto tenha restado frutífera a pesquisa de bens pelo sistema BACENJUD, observa-se que os valores bloqueados não satisfazem sequer 1% do débito exequendo. Outrossim, não tendo os executados pago voluntariamente o valor devido nem indicado bens penhoráveis, cabe a expedição de mandado de penhora de bens que guarnecem a residência do devedor, nos termos do art. 835, inciso VI e art. 789, ambos do Código de Processo Civil. Nesse contexto, cabe ao Juiz da causa determinar a expedição de mandado de avaliação e penhora de bens a ser cumprido por oficial de justiça, no endereço em que o réu for citado. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se, a parte agravada para, querendo, oferecer resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se.